Tribunal: TJDFT
Processo: 0753832-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. JULGAMENTO EXTRA PETITA E DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. EVIDENCIAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE NULIDADE DO JULGADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. CONSECTÁRIO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. INSTRUMENTO UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando anular sentença condenatória transitada em julgado, parcialmente mantida em grau de apelação, que impôs ao revisionando pena pelo cometimento dos crimes de Estelionato e Organização Criminosa.
2. O recorrente requereu: (i) reconhecimento da nulidade do julgado por violação ao Princípio da Correlação em relação ao Crime de Estelionato; (ii) absolvição pelo Crime de Organização Criminosa, por ausência de provas ou atipicidade da conduta; ou, subsidiariamente, (iii) desclassificação para o delito de Associação Criminosa, com redimensionamento da pena e alteração do regime inicial de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por afronta ao Princípio da Correlação; (ii) estabelecer se é possível absolver o recorrente do Crime de Organização Criminosa; e (iii) verificar se cabe redimensionar a pena e alterar o regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação, de cabimento restrito, não se prestando à rediscussão de provas ou como sucedâneo recursal.
4. Regra geral, as nulidades devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão (art. 571, II, CPP). Não obstante, constatada a existência de ilegalidade flagrante – em face da qual é dispensável a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas –, deve ser declarada a nulidade parcial do provimento judicial, por violação ao Princípio da Correlação/Congruência, pois, em relação ao Crime de Estelionato, houve condenação por fatos não descritos na denúncia, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa, causando prejuízo concreto ao réu/revisionando.
5. Quanto ao Crime de Organização Criminosa, a condenação está lastreada em provas consistentes e robustas, que demonstram associação estável e estruturada de quatro ou mais pessoas com divisão de tarefas para prática de delitos, preenchendo os requisitos do art. 2o da Lei no 12.850/2013.
6. Não cabe absolvição nem desclassificação para o delito de Associação Criminosa, posto que a condenação foi fundamentada em elementos analisados sob contraditório e ampla defesa, restando inviável que a parte insatisfeita se valha da Revisão Criminal para obter um novo julgamento com base nos mesmos fatos.
7. A alegada fragilidade e/ou insuficiência probatória não autoriza o manejo da Revisão Criminal, sob pena de configurar um segundo recurso de apelação no intuito de promover o mero reexame dos fatos e das provas. Se não há demonstração de inequívoca contrariedade à lei ou à evidência dos autos, ou nem mesmo de prova nova, mostra-se inviável a desconstituição do julgado.
8. Reconhecida a nulidade parcial do provimento condenatório, procede-se ao redimensionamento da pena: Estelionato fixado em 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa; Organização Criminosa mantida em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Aplicado concurso material, a pena definitiva é de 4 anos e 4 meses de reclusão, além de 23 dias-multa, mantido o regime semiaberto. Não cabe substituição por restritivas de direitos nem suspensão condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão Criminal admitida e julgada parcialmente procedente.
Tese de julgamento: "1. A condenação por fatos não descritos na denúncia configura nulidade por violação ao Princípio da Correlação. 2. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas ou à rediscussão de teses já apreciadas. 3. Comprovada a estrutura estável e divisão de tarefas, subsiste a condenação pelo Crime de Organização Criminosa."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 69, 171, §4o e 288; Código de Processo Penal: arts. 563, 571, II; 573, §1o; e 621, I; Lei no 12.850/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 944.502/PR, Quinta Turma, DJe 06/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.309.621/SP, Sexta Turma, DJEN 22/04/2025; STJ, HC 620.962/SP, Quinta Turma, DJe 27/11/2020; TJDFT, Acórdão 2071410, RevCrim 0737255-08.2025.8.07.0000, Câmara Criminal, DJe: 04/12/2025; TJDFT Acórdão 2051224, RevCrim 0717724-33.2025.8.07.0000, Câmara Criminal, DJe: 09/10/2025.